Tribunal: TJMT
Processo: 1011920-16.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011920-16.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 841.293.281-15 (RECORRENTE), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1011920-16.2024.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

RECORRENTE:
JULIANA CHAVES DOS SANTOS.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 14/8/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na suposta negativa de atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento, após acidente doméstico que resultou em ferimento no pé da reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do ente público por suposta omissão no atendimento médico, diante de alegada negativa de atendimento e consequente agravamento do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por ato omissivo depende da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório revela que a reclamante foi atendida no mesmo dia dos fatos, inclusive no período noturno, com realização de exames físicos, prescrição de medicamentos e curativo da ferida, inexistindo prova da alegada negativa de atendimento.

A ausência de comprovação do ato ilícito ou do nexo causal inviabiliza a responsabilização do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil do Estado por ato omissivo exige prova inequívoca do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

2. A negativa de atendimento médico não se presume, devendo ser comprovada por elementos objetivos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática prolatada no ID 297590941, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais,
a recorrente reafirma os fatos narrados na inicial, no sentido de que, no dia 2/7/2024, sofreu um acidente doméstico.

Sustenta que, diante da gravidade do ferimento, dirigiu-se à Unidade de Pronto Atendimento, às 16h:30min, para realizar o procedimento de sutura.

Relata que, ao retornar a sua casa, passou a sentir dores intensas no pé direito e percebeu a presença de um corpo estranho na sola do pé – um fragmento de cerâmica que não havia sido removido durante a limpeza da ferida, antes da sutura.

Alega que, no mesmo dia, à noite, retornou à UPA para relatar as dores e a possível presença do objeto, momento em que lhe foi negado novo atendimento pelas enfermeiras de plantão. Assim, sem o devido suporte médico, retornou para casa e, por contra própria, tentou remover o fragmento, correndo risco de infecção.

Assevera que, diante da omissão e descaso no atendimento público de saúde, lavrou um boletim de ocorrência no dia 5/8/2024, relatando os fatos ocorridos em 2/7/2024.

Ao final, requer o provimento do recurso e, por consequência, a reforma da sentença recorrida, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por dano morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 297591353), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, cabendo à parte adversa demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, conforme o inciso II do mesmo dispositivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante relata que, na data de 2/7/2024, por volta das 16h:30min, após sofrer um acidente doméstico, dirigiu-se à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Cáceres para realizar sutura no ferimento.

Narra que, ao retornar à sua residência, continuou a sentir dores e, percebendo que havia um corpo estranho no seu pé, retornou à UPA no mesmo dia, no período noturno.

Relata que houve negativa de atendimento por parte das enfermeiras plantonistas. Assim, retornou à sua casa e, por conta própria, retirou o pedaço de cerâmica que estava em seu pé.

Afirma que, diante do descaso, no dia 5/8/2024, formalizou boletim de ocorrência narrando o ocorrido em 2/7/2024.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a reclamante não conseguiu provar o nexo causal de suas alegações, nem o cometimento de ato ilícito pelo reclamado.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, § 6º, dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Após análise dos autos, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma.

É fato incontroverso que a reclamante esteve na UPA José Souto Farias no dia 2/7/2024, às 16h35 e às 23h03, retornando em 22/8/2024, às 18h37, para limpeza e curativo da ferida.

Contudo, não consta nos autos comprovação da alegada negativa de atendimento no período noturno do dia 2/7/2024.

Verifica-se que, na referida data, às 23h03, a reclamante foi atendida, realizando exames físicos, recebendo orientações gerais e prescrição de medicações (Cetoprofeno 1 ampola e Voltaren 1 ampola), além de limpeza e curativo da ferida (ID 297590938, págs. 2/4).

Diante do contexto fático-probatório, não há comprovação do nexo causal das alegações, nem de ato ilícito praticado pelo reclamado, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025